Tribunal: STF
Processo: HC 80465
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte, ainda quando haja demora injustificada no
julgamento do recurso, tem deferido o "habeas corpus" para
determinar seu pronto julgamento (assim, nos HCs 71759 e 74138).
- No caso, não tendo sido juntada à impetração cópia da
sentença condenatória por delito considerado hediondo nem das razões
da apelação para se ter conhecimento dos fundamentos de uma e de
outra até para o fim de se avaliar a necessidade da diligência
determinada pelas particularidades do caso com base no disposto no
artigo 616 do C.P.P., diligência determinada depois de oferecido
parecer pelo Ministério Público, e não tendo havido em nenhum
momento paralisação da tramitação do recurso conforme o
demonstrativo dela, não há, no momento, evidência de demora
injustificada para a determinação do pronto julgamento da apelação,
máxime porque essa determinação poderá prejudicar o próprio
paciente, uma vez que a diligência em causa poderá ser-lhe benéfica.
"Habeas corpus" indeferido.